Tribunal: TJES
Processo: 5000421-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000421-66.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TRÁFICO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 33 C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA NO CONTEXTO DA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 03 (três) anos e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos.

3. Diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

4. O tempo da prisão preventiva ocorreu durante pandemia e o período pós de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

5. Não se desconhece o período de dificuldades estruturais e de recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, porém tais circunstâncias não podem justificar prolongamentos desproporcionais de medidas cautelares pessoais aplicadas aos réus, principalmente em se tratando do direito à liberdade.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, porém é recomendável conferir prioridade ao feito com réu preso, a fim de evitar a postergação irrazoável da prisão preventiva.

8.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000421-66.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WASHINGTON REIS BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000479-51.2020.8.08.0015, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 16/6/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes) e art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva em relação ao paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Emerge da denúncia (Id. 7058957) que, no dia 15/6/2020, às 21h, na Rua Manoel Gomes de Oliveira, Bairro São José, em Conceição da Barra/ES, o denunciado tinha em depósito substâncias entorpecentes, com o fim de comercializar a terceiros. Nesse contexto, ressai que, no momento da abordagem, o denunciado portava uma arma de fogo, devidamente municiada, com numeração raspada. Consta que Policiais Militares faziam patrulhamento tático, oportunidade em que as pessoas que se encontravam no local empreenderam fuga quando visualizaram a viatura da polícia.

Destaca-se, ainda, que, ao tentar abordar o denunciado, que portava uma arma de fogo, o referido empreendeu fuga em direção a um portão, efetuando disparos na direção dos policiais que trabalhavam na ocorrência. De imediato, os policiais militares revidaram a injusta agressão, procedendo da mesma forma disparos de arma de fogo, que vieram a atingir a perna do denunciado.

Ao apreenderem o denunciado, os policiais militares verificaram que o referido tinha em sua posse um revólver .38, marca Taurus, numeração raspada, alimentado com 06 (seis) munições, sendo 02 (duas) deflagradas e 04 (quatro) picotadas. No entorno do local da prisão, policiais militares apreenderam 01 (uma) porção de crack e 01 (um) porção de cocaína, preparada para a venda, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), que se encontrava no bolso de indivíduo. Ainda em diligências, os Policiais Militares atuantes na ocorrência procederam buscas no fundo do referido terreno que ocorreu a prisão, sendo que lograram êxito em apreender uma balança de precisão, sacolas com pinos vazios, invólucros de maconha e crack, ácido bórico e 03 (três) celulares. Além disso, foi apreendida no mesmo local enorme quantidade de drogas e dinheiro, sendo 833 (oitocentos e trinta e três) pinos de cocaína, 689 (seiscentos e oitenta e nove) pedras de crack, 130 (centro e trinta) buchas de maconha, aproximadamente 230 (duzentas e trinta) gramas de crack em pedras maiores, aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) gramas de cocaína não embalada, além da quantia de R$ 13.509,55 (treze mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Ressalta-se, ainda, que, no momento da prisão, foi consultado o sistema SINESP, que apontou que o denunciado tinha mandado de prisão em aberto.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 03 (três) anos e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que fora interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, que foi desprovido. Em seguida, houve a interposição de Recurso Especial, o qual fora inadmitido por este e. TJES, sendo interposto Agravo em Recurso Especial, também inadmitido pelo Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda, que, de acordo com o último andamento processual, datado de 26/01/2024, o feito está aguardando julgamento.

Digno de nota salientar, ainda, que, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Cabe registrar, outrossim, que o tempo da prisão preventiva ocorreu durante pandemia e o período pós de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, não se desconhece o período de dificuldades estruturais e de recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, porém tais circunstâncias não podem justificar prolongamentos desproporcionais de medidas cautelares pessoais aplicadas aos réus, principalmente em se tratando do direito à liberdade.

Portanto, não vislumbro flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, porém entendo
recomendável conferir prioridade ao feito com réu preso, a fim de evitar a postergação irrazoável da prisão preventiva.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
, porém
RECOMENDO
que se confira tratamento prioritário, com vistas ao julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)